Tribunal: TJES
Processo: 5011066-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011066-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO RODRIGUES POLTRONIERI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE APARENTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis – como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública – a fase de investigação social, repita-se, não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.

2. No caso, pelo que denoto das próprias declarações do Agravante, é que este já teve diversos problemas com as autoridades policiais, sendo temeroso, ao menos em cognição sumária, afastar a contraindicação do mesmo na fase de investigação social do certame realizado.

3
.
Assim, me parece, ao menos
prima facie
, que a pretensão vertida pelo recorrente é a revisitação do mérito administrativo, o que não cabe ao Poder Judiciário, na medida em que não verifico, por ora, ilegalidade no agir da Administração.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HUGO RODRIGUES POLTRONIERI
visando a reforma da decisão (ID 6078300) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado permitisse a participação do agravante, que foi eliminado na fase de investigação social, nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022.

Em seu articulado recursal, ID 6078297, sustenta o agravante, em síntese, que houve“[...] equivocada valoração realizada pelo 2º Juízo Fazendário, de modo a considerar o Agravante pessoa não idônea e moral para o exercício da atividade policial militar [...]”; que não há, dentre os atos infracionais a ele imputados para desabonar sua idoneidade moral, nenhum praticado quando já atingida a maioridade; e que a não concessão da medida necessária a continuidade de sua participação no certamente implica em “[...] violação do Tema 22 do STF, e consequentemente aos princípios da Presunção de Inocência e da Moralidade Administrativo, mas também se opera desproporcional e irrazoável, uma vez que considera o Agravante pessoa não dotada de boa índole, de conduta social reprovável por atos cometidos quando ainda era menor de idade [...]”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi negado na decisão ID 6097577, e as contrarrazões foram apresentadas no ID 6717214.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HUGO RODRIGUES POLTRONIERI
visando a reforma da decisão (ID 6078300) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado permitisse a participação do agravante, que foi eliminado na fase de investigação social, nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022.

Em suas razões, ID 6078297, sustenta o agravante, em síntese, que houve“[...] equivocada valoração realizada pelo 2º Juízo Fazendário, de modo a considerar o Agravante pessoa não idônea e moral para o exercício da atividade policial militar [...]”; que não há, dentre os atos infracionais a ele imputados para desabonar sua idoneidade moral, nenhum praticado quando já atingida a maioridade; e que a não concessão da medida necessária a continuidade de sua participação no certamente implica em “[...] violação do Tema 22 do STF, e consequentemente aos princípios da Presunção de Inocência e da Moralidade Administrativo, mas também se opera desproporcional e irrazoável, uma vez que considera o Agravante pessoa não dotada de boa índole, de conduta social reprovável por atos cometidos quando ainda era menor de idade [...]”.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão da tutela de urgência recursal, para reformar a decisão vergastada, determinando que a Polícia Militar o retorne para o certame do concurso para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022 e, caso seja aprovado em todas as etapas seja concedido o posto de soldado combatente, tome a devida posse no cargo e seja nomeado, bem como a confirmação da tutela recursal por ocasião do julgamento do recurso, com a total procedência deste.

Indeferida a liminar recursal, e apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos.

Em análise da r. decisão hostilizada (ID 6078300), verifico que o Magistrado, ao indeferir a medida liminar, consignou, dentre outros fundamentos, que:

“[...]

No caso, verifica-se que a etapa relativa à investigação social, de caráter eliminatório, tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades de um policial militar.

A decisão proferida na esfera administrativa, pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que contraindicou o requerente, encontra-se fundamentada no edital do concurso (itens 20.4 e 20.5) e da Lei Estadual 3.196 de 1978 (art. 9º, XI), diante da constatação de que o autor já teria sido preso em flagrante por tráfico de drogas, ter omitido informações sobre a ocorrência de acidente de trânsito, ter sido expulso da Escola Adventista Edessa, além de ter tido participação em crime de homicídio de repercussão, ocorrido em Guarapari/ES, e de ter sofrido uma abordagem policial recente, quando estava na companhia de uma pessoa que possui inúmeras ocorrências policiais.

Extrai-se do ato administrativo ora impugnado que, em análise aos elementos constantes da investigação social, concluiu-se que o candidato não apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, inexistindo compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

A meu sentir, partindo da premissa de que o mérito administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, é de se concluir que a decisão administrativa está devidamente motivada e decorreu de uma análise mais ampla ao abranger averiguação da conduta do candidato tendo em vista as características exigidas para carreira de policial no que pertine à retidão, lisura e probidade do agente público.

(...)

Não é possível desprezar do exame da investigação social as condutas praticadas pelo requerente na menoridade, considerando que a prática de atos infracionais graves – análogos aos crimes de tráfico de drogas e homicídio - pode revelar conduta inadequada para o exercício da função, sendo certo que o critério de avaliação não está divorciado do princípio da razoabilidade que deve nortear os atos administrativos.

Ressalva-se que, no caso, não se trata de eliminação do candidato pela "
simples existência de inquéritos ou processos penais em curso
", o que, a princípio, evidencia um "
distinguishing
" ao RE nº 560.900 (Tema 22), onde Supremo Tribunal assentou a tese de que, sem previsão constitucional adequada e lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Nesse contexto, não se vislumbra a desproporcionalidade ou desarrazoabilidade e tampouco a ilegalidade do ato administrativo que implicou na eliminação do requerente do certame.

Assim, ausente a indispensável demonstração da probabilidade do direito alegado na exordial,
indefiro o pedido de liminar
. [...]”

Pois bem, a Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, ser aprovado em investigação social:

“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;”

O agravante inscreveu-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), aberto pelo Edital nº 01/2022 - CFSd/2022, e uma das fases previa a realização de investigação social (Item 20), de caráter eliminatório, a qual consistiria em investigações a serem realizadas, com o objetivo de verificar se o candidato “[...]
possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES
[...]” (item 20.2 do Edital).

O edital estabelece os seguintes requisitos que culminam na contraindicação ou não recomendação do candidato na fase de investigação social, de acordo com o item 20.5:

“20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

Como se pode observar, tal etapa do concurso público não visa apenas averiguar a existência de inquéritos ou ações penais, mas também perquire a conduta social, escolar, residencial e funcional do aspirante a policial, dada a importância de sua atuação para a sociedade como um todo.

Ressalte-se que conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes.
” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“[...] Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

[...]

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

[...]”

(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

“[...] I - De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro. [...]”

(AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Na hipótese dos autos, o próprio agravante descreve (ID 6078297 - pág. 2) que foi contraindicado na investigação social pelos seguintes motivos:

- Por ter sido constatado que o candidato já fez uso de drogas ilícitas.

- Por ter sido encontrados Boletins de ocorrências nº 7949925, de 01/08/2009, e nº 8090984, de 23/08/09, nos quais o candidato foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

- Ter relatado não ter se envolvido em acidente de trânsito, entretanto, ter sido verificado que constam as ocorrências de nº 23997510, de 03/03/2025, e de nº 13677886, de 12/11/2011.

- Ter relatado em Formulário de Investigação Social – FIS – que foi expulso da Escola Adventista Edessa no ano de 2010.

- Teria tido participação direta em um homicídio de grande repercussão que ocorreu no município de Guarapari, na qual a vítima teve a cabeça e as mãos arrancadas e o corpo jogado no Rio Perocão.

- Por fim, por não relatar que foi abordado dia 30/05/2023, a qual nada foi constatado pelos militares da abordagem.

É possível ainda colher da decisão vergastada que o agravante sofreu “[...]
uma abordagem policial recente, quando estava na companhia de uma pessoa que possui inúmeras ocorrências policiais

[...]
”.
(ID 6078300 - pág. 03)

Assim, verifica-se que foram várias as razões que implicaram na contraindicação do agravante, impedindo a continuidade de sua participação no certame, o que encontra-se dentro da discricionariedade da Administração, que tem o poder-dever de selecionar candidatos com o perfil necessário ao do ocupante do cargo de soldado da PMES.

É de suma importância registrar ainda que, em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis – como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública – a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social do candidato no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o mesmo possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.

Noutra parte, o edital vincula tanto a Administração quanto o administrado. Assim, a maior rigidez ou flexibilidade com que o administrador aplique numa avaliação que se circunscreve à sua própria, legítima e exclusiva discricionariedade é ato administrativo hígido e legal, não havendo ofensa a princípios constitucionais na exigência de que o candidato a Soldado da PMES não tenha, no passado ou no presente, envolvimento com práticas ilegais.

Em casos análogos, assim decidiram os tribunais pátrios:

“Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Tutela de urgência indeferida no primeiro grau de jurisdição – Concurso Público – Polícia Militar do Estado de Sergipe – Candidato contraindicado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social – Eliminação do certame – Agravante que declarou ter feito uso de substância entorpecente (Maconha) – Edital que expressamente prevê que será considerado contraindicado o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento comprometedor no passado ou presente, como usuário ou fornecedor de tóxicos – Compreensão do edital como lei do concurso público – Prevalência do princípio da separação dos Poderes - Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário que se restringe apenas aos aspectos de legalidade e moralidade. Decisão monocrática mantida.

I – A comprovação da idoneidade e conduta ilibada tem como escopo constatar se o candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar possui idoneidade e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo;

II - Nessa senda, tem-se que o item 11.6 preceitua que será considerado “contraindicado” o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento comprometedor no passado ou presente, como: b) tóxicos, como usuário ou fornecedor;

III - Nesse desiderato, forçoso admitir que o edital em questão revela uma preocupação em objetivar essa etapa do certame, notadamente quando o requerente foi considerado CONTRAINDICADO na Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, não havendo prova nos autos de qualquer tipo de subjetividade, ofensa à publicidade e ausência de fundamentação que possam macular o resultado dos exames;

IV - Ao contrário, em análise aos autos do processo, verifica-se que a avaliação em questão foi pautada por critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, inexistindo ilegalidade aparente que lhe possa ser atribuída;

V – Forçoso concluir que, inexistindo os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida que se impõe;

VI – Recurso conhecido e improvido.”

(TJSE, Agravo de Instrumento nº 201900710365 nº único0003079-53.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 25/06/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE SINDICÂNCIA DE SUA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL - IMPETRANTE QUE DECLARA JÁ TER EXPERIMENTADO DROGAS ILÍCITAS E CURTIDO PÁGINA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK) RELACIONADAS AO USO DE DROGAS - SUPOSTO DESATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO EDITAL E COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA PROCLAMÁ-LO, SEM INTERVENIÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL - OCORRÊNCIA DESABONADORA DA CONDUTA RECOMENDADA PARA O CARGO PRETENDIDO - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.”

(TJDFT, 20140110694854APO, 5ª Turma Cível, Rel. Silva Lemos, julgado em 18/11/2015, DJe 07/12/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar